Tribunal: TJPA
Processo: 0724678-85.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0724678-85.2016.8.14.0301

APELANTE: VALE VERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de negativação indevida após solicitação de encerramento de conta corrente junto ao Banco Safra S.A. Alegação de que houve cobrança de débito inexistente e inscrição irregular em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve comprovação suficiente da solicitação de encerramento da conta corrente; (
ii
) a cobrança e a negativação posterior configuram ato ilícito; (
iii
) é devida a indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A devolução formal do dispositivo de segurança (token), devidamente assinada por gerente do banco, constitui indício robusto de que houve solicitação de encerramento da conta.

4. A não efetivação do encerramento, com posterior cobrança indevida e inscrição em cadastro negativo, configura falha na prestação de serviço.

5. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral, presumido em caso de inscrição indevida, nos termos da Súmula 227/STJ.

6. Inexistência de prova do pagamento do valor cobrado, inviabilizando a restituição em dobro, conforme exigência do art. 940 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A devolução formal de dispositivo de segurança bancária (token), assinada por representante da instituição, constitui prova idônea de encerramento de conta corrente.

2. Configura dano moral, presumido, a negativação indevida do nome de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes.
Indenização arbitrada em R$5.000,00.

3. A restituição em dobro do valor cobrado indevidamente exige comprovação do pagamento, nos termos do art. 940 do Código Civil.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma
de
Direito Privado do Egrégio Tribunal
de
Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
de
votos, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
de
apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALE VERDE AG
Ê
NCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
(Proc. nº 0724678-85.2016.814.0301)
ajuizada em face do BANCO SAFRA S
/
A.

Após regular processamento, o
J
uízo
Singular
sentenciou o feito com a seguinte
comando final:

“
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, diante da ausência de prova escrita (art. 472 e 473 do CC) do encerramento do contrato de conta corrente, o qual permaneceu ativo, por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil
(...)”.

Inconformada, a
a
pelante
interpôs recurso
sustentando
, em resumo,
que comprovou a solicitação de encerramento, inclusive com a devolução de
tokens
, e que a negativação posterior configurou ato ilícito, gerador de danos morais e materiais.

O
a
pelado, em contrarrazões
, pugna pela manutenção
da sentença
.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual
.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Admissibilidade

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade recurso, o apelo deve ser conhecido e examinado.

2.
Razões Recursais:

2.1- Mérito

A questão central a ser dirimida é se a
a
pelante logrou êxito em comprovar o pedido de encerramento da conta corrente.

O juízo de primeira instância fundamentou sua decisão na ausência de prova escrita, conforme exigem os
arts
. 472 e 473 do Código Civil.

De fato, a carta de solicitação de encerramento (fls. 54 do processo original, Id
.17406047 - Pág. 1
), embora datada, não possui carimbo ou assinatura de recebimento por parte da instituição financeira. Se este fosse o único elemento probatório, a sentença estaria correta.

Contudo, a análise dos autos revela um documento
essencial,
que parece ter sido desconsiderado: o
Termo de Opção, Entrega e Manutenção do SAFRA TOKEN FÍSICO
(fls.
60 a 62
do processo original, Id.
17406047 - Pág. 7
a Id.
17406048 - Pág. 2
). Nele, consta expressamente a opção
2.3. a devolução
, com o número de série do dispositivo e, mais importante, aassinatura do
preposto do banco, identificado como Thiago Fernandes de Souza - Gerente Comercial PJ, com data de26/07/2016.

Ora, o
token
é um dispositivo de segurança essencial para a movimentação da conta. A sua devolução formal, aceita e assinada por um gerente do banco, é um ato que, por sua natureza, indica a intenção de encerrar a relação contratual. Não há motivo plausível para um correntista devolver o principal meio de acesso à sua conta se pretendesse continuar a utilizá-la.

Este documento, portanto, serve como robusta prova da alegação da
a
pelante, corroborando que, de fato, iniciou o procedimento de encerramento junto ao banco
a
pelado. A falha, nesse caso, não foi da
a
pelante em não solicitar, mas do
a
pelado em não processar adequadamente o encerramento após receber o pedido e os dispositivos de segurança.

Configurada a falha na prestação do serviço, a cobrança de tarifas no valor de R$ 630,00
(seiscentos e trinta reais)
, ocorrida dias após a solicitação, e a consequente negativação do nome da empresa são indevidas e constituemato ilícito.

2.1.1.
Do Dano Moral:

No que tange aos danos morais, é pacífico o entendimento, consolidado naSúmula 227 do STJ, de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes afeta diretamente ahonra objetivada empresa, ou seja, sua reputação, credibilidade e imagem perante o mercado, clientes e fornecedores. O dano, em tais casos, é presumido (
in
re

ipsa
), dispensando prova do prejuízo concreto.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE
IPSA .
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa
jurídica
.
Precedente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020)

Portanto, p
asso à fixação do
quantum
indenizatório.

Considerando a capacidade econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a gravidade da conduta, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito, fixo a indenização por danos morais no valor deR$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional ao caso.

2.1.2
.
Do Dano Material:

Por fim,
quanto
ao pedido de restituição em dobro do valor cobrado, este não merece prosperar. O direito à repetição do indébito, previsto no art. 940 do Código Civil, exige como pressuposto o pagamento efetivo de uma dívida indevida.

Analisando
os autos, verifica-se que não há qualquer comprovante de que a
a
pelante tenha, de fato, desembolsado o valor de R$ 630,0
0 (seiscentos e trinta reais)
. Embora o documento de
Id.
17406062 - Pág. 2, que informa a baixa da negativação, aponte como motivo o pagamento da
d
Í
vida
, tal anotação deve ser interpretada em consonância com os demais elementos probatórios.

Trata-se, com efeito, de uma codificação padrão do sistema para a regularização da pendência, o que é corroborado pela ausência de qualquer recibo juntado pela
a
pelante
.

Desta forma, não tendo havido pagamento, não há valor a ser restituído. O dano, no caso, decorreu da cobrança e da negativação indevidas, e não de um desembolso, sendo a reparação para tal ilícito devidamente contemplada pela condenação por danos morais já estabelecida neste voto.

3.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de Apelação e dou-
lhe
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeira instância e, por conseguinte:

a)Declarar a inexistência do débitono valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais);

b)Condenar o BANCO SAFRA S A
a
pagar àVALE VERDE AG
Ê
NCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, a título de indenização por danos morais, a quantia deR$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da negativação indevida (evento danoso).

c) Em razão da sucumbência mínima da parte autora, inverto o ônus
da
sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém,

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025